Tribunal: TJPA
Processo: 0814123-10.2024.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814123-10.2024.8.14.0051

APELANTE: BANCO BMG SA, BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

APELADO: MARIA DE FATIMA REBELO SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO (ART. 1.007 DO CPC). INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC). NÃO CONHECIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno em apelação cível nº 0814123-10.2024.8.14.0051 interposto por Banco BMG S/A e Banco Itaú Consignado S/A contra decisão monocrática que conheceu das apelações e negou-lhes provimento; BMG suscita prescrição/decadência e defende a regularidade de contrato de cartão de crédito consignado, impugnando restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) e parâmetros de juros e correção (art. 405 do CC; Súmula 362 do STJ), além de pedir minoração do dano moral; Itaú alega ilegitimidade passiva e ausência de nexo causal; ambos requerem o conhecimento e provimento dos agravos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravo interno do Banco BMG S/A pode ser conhecido diante da ausência de comprovação do preparo; (ii) estabelecer se o agravo interno do Banco Itaú Consignado S/A atende ao ônus de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada (princípio da dialeticidade).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exigência legal impõe que o agravante comprove o preparo no ato de interposição, sob pena de deserção (CPC, art. 1.007).

Intimado a recolher as custas recursais em dobro, o Banco BMG S/A permanece inerte no prazo, configurando deserção e impondo o não conhecimento do agravo interno; a jurisprudência do TJPA e de outras Cortes confirma a solução.

O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1º); a mera repetição dos argumentos da apelação viola o princípio da dialeticidade e torna o recurso manifestamente inadmissível, conforme precedentes do STJ e do TJPA.

Ausentes argumentos novos ou idôneos a infirmar a decisão monocrática, mantém-se o decisum por seus próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos não conhecidos.

Tese de julgamento
:

A falta de comprovação do preparo no ato de interposição enseja a deserção do agravo interno.

O agravo interno que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada viola o princípio da dialeticidade e é manifestamente inadmissível.

Mantém-se a decisão monocrática quando ausentes argumentos capazes de modificá-la.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, 1.021, § 1º e § 3º, e 932, III; CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 405; Súmula 362 do STJ (alegados pelos agravantes).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.794.647/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13.05.2019; TJPA, Apelação Cível nº 0050697-77.2013.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 06.02.2024; TJPA, AgInt em Apelação nº 0843704-09.2018.8.14.0301, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 16.08.2022; TJ-RJ, APL 0026018-34.2016.8.19.0021, Rel. Des. José Acir Lessa Giordani, j. 14.07.2020.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recursos
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
BANCO BMG S/A e BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator, por meio da qual conheci dos recursos de apelação interpostos e neguei provimento.

Em um primeiro momento, o
BANCO BMG S/A interpôs o Agravo Interno ID 27295475 no qual alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição e decadência do direito pleiteado, uma vez que o negócio jurídico em questão foi celebrado em 08/07/2017 e a ação em questão somente foi ajuizada em 26/07/2024.

No mérito, o Agravante pontua que houve comprovação do fato constitutivo de direito, bem como, que a celebração do contrato de cartão de crédito consignado se deu de forma regular.
Ademais, destaca a impossibilidade de restituição em dobro nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, ante a ausência de má-fé.

Subsidiariamente, pontua que havendo a manutenção da condenação em danos morais a fixação dos juros de mora deve se dar conforme o art. 405 do CC, bem como, a correção monetária e juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento, nos termos da Súm. 362 do STJ. Pontua que o valor arbitrado a título de dano moral foi excessivo, e pleiteia sua minoração. Ainda, sustenta a necessidade de realizar a compensação dos valores sacados.

Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso.

Posteriormente, o BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. interpôs o Agravo Interno ID 27372819, no qual alega em sede de preliminar,
sua ilegitimidade passiva por tratar-se de contrato de responsabilidade exclusiva do Banco BMG S.A.

No mérito, destaca que a ausência de nexo causal e responsabilidade objetiva, bem como a impossibilidade de cumprir com a obrigação de fazer determinada na sentença. Sustenta que inexistindo razão para a instituição financeira figurar no polo passivo, é incabível a repetição em dobro e inexistente qualquer dano moral indenizável.

Subsidiariamente, pontua que havendo a manutenção da condenação em danos morais a fixação dos juros de mora deve se dar conforme o art. 405 do CC, bem como, a correção monetária e juros de mora sobre os danos morais devem incidir a partir da data do arbitramento, nos termos da Súm. 362 do STJ.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso.

Foram apresentadas contrarrazões vinculadas ao ID 27928680.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

I – DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO BANCO BMG S.A.:

Constata-se que o recurso não merece conhecimento em razão do não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, o preparo.

O presente recurso não merece ser conhecido. Senão vejamos:

É obrigação do Agravante, no momento da interposição do recurso, apresentar nos autos a comprovação do recolhimento das custas processuais. A ausência dessa comprovação resulta no não conhecimento do recurso por deserção. Sobre o tema, o art. 1.007 do CPC/2015 dispõe:

Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Compulsando os autos, verifico que da interposição do recurso, a recorrente foi devidamente intimada
para providenciar o recolhimento de custas referentes ao processamento do recurso de Agravo Interno, conforme o ID 27381158. Entretanto, observa-se, ter decorrido o prazo da agravante sem a devida comprovação do recolhimento de custas, conforme certidão ID 27956116.

Nesta direção, colaciono o entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1-
Agravante que, apesar de devidamente intimado a efetuar o recolhimento em dobro do preparo, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, não efetuou o pagamento das custas.

2-
Deserção configurada.

3-
Recurso não conhecido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0050697-77.2013.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024)

Em igual sentido, as Cortes pátrias:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SEDE RECURSAL. INDEFERIMENTO PRAZO PARA RECOLHIMENTO.
INÉRCIA.
DESERÇÃO
. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Indeferida gratuidade em sede recursal e oportunizado prazo para
recolhimento
das
custas
, não providenciou o recorrente a necessária regularização.
Deserção
configurada
. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - APL: 00260183420168190021, Relator: Des(a). JOSÉ ACIR LESSA GIORDANI, Data de Julgamento:
14/07/2020
, DÉCIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deste modo, resta evidente o descumprimento do art. 1.007 do CPC, impondo-se o não conhecimento do recurso.

II – DO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
:

O presente recurso não merece ser conhecido. Senão vejamos:

uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

No caso em apreço, verifica-se violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o Agravante, ao interpor agravo interno, limitou-se a reproduzir os mesmos argumentos apresentados em sede de Apelação, sem enfrentar os fundamentos da decisão monocrática recorrida.

Tal postura contraria a exigência de que o recurso traga uma impugnação específica e devidamente fundamentada contra os motivos que embasaram a decisão atacada, conforme preceituam os arts. 932, III, e 1.021, § 1º, do CPC. A ausência de enfrentamento direto aos fundamentos da decisão monocrática torna inadmissível o agravo interno, configurando a ausência de pressuposto recursal essencial à sua admissibilidade.

Assim mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, a agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fundamentos do
decisum
, assim como, a condenação prevista.

Com base nessas premissas e no princípio da segurança jurídica, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER do Agravo Interno interposto pelo BANCO BMG S/A
, em razão da deserção, bem como de
NÃO CONHECER do Agravo Interno interposto pelo BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade. Mantém-se, por conseguinte, a decisão monocrática em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 06/10/2025